Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais, no artigo 66, inciso I, atribui competência à Vara de Execução Penal para aplicar aos casos julgados lei posterior que favoreça o condenado.
2. Desde o Código de Processo Civil de 2015, o ordenamento jurídico rege-se pela teoria dos precedentes vinculantes, e passou a prever, expressamente, no artigo 927, que os juízes e tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
3. A previsão legal da competência do Juízo da Vara de Execução Penal aplicar a lei penal mais benéfica (artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal) deve ser interpretada de maneira extensiva para, à luz da teoria dos precedentes vinculantes adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 e da garantia constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica, abarcar também a competência para aplicar às execuções penais em curso os precedentes vinculantes benéficos aos apenado, conforme artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal e combinados com o artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal.
4. Compete ao Juízo da Vara de Execução Penal analisar e aplicar ao apenado, se for o caso, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, no Tema 1087, segundo o qual: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”
5. Não se aplica o a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, no Tema 1087, se o apenado foi condenado pelo furto simples em repouso noturno.
6. Recurso desprovido.